Tribunal: TRF3
Processo: 0016023-49.2011.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
65/366)

0016023-49.2011.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO PARCELAMENTO. LEI No 11.941/09. PRAZO CONSOLIDAÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

- O art. 155-A, do Código Tributário Nacional, estabelece que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, no caso vertente, a Lei n.o 11.941/09.

- Como é cediço o parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941/09 é uma faculdade concedida ao contribuinte que, por meio de um ajuste realizado com o Fisco, é beneficiado por um regime especial de consolidação e parcelamento de débitos fiscais.

- A Lei no 11.941/09 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no 2/2011 regulamentam a matéria.

-No caso concreto, embora a impetrante, ora apelada, não tenha REAPRESENTADO as informações exigidas pela Portaria PGFN RFB no 02/2011, dentro do prazo estabelecido, referidas informações já haviam sido prestadas quando da opção pela inclusão da totalidade de seus débitos no parcelamento (fl. 2

Inteiro teor:
65/366)

0016023-49.2011.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO PARCELAMENTO. LEI No 11.941/09. PRAZO CONSOLIDAÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

- O art. 155-A, do Código Tributário Nacional, estabelece que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, no caso vertente, a Lei n.o 11.941/09.

- Como é cediço o parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941/09 é uma faculdade concedida ao contribuinte que, por meio de um ajuste realizado com o Fisco, é beneficiado por um regime especial de consolidação e parcelamento de débitos fiscais.

- A Lei no 11.941/09 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no 2/2011 regulamentam a matéria.

-No caso concreto, embora a impetrante, ora apelada, não tenha REAPRESENTADO as informações exigidas pela Portaria PGFN RFB no 02/2011, dentro do prazo estabelecido, referidas informações já haviam sido prestadas quando da opção pela inclusão da totalidade de seus débitos no parcelamento (fl. 292), logo, tal erro não pode ensejar a exclusão de seus débitos do referido benefício fiscal, por se tratar de erro escusável, bem como ante a ausência de prejuízo aos cofres públicos. Ademais, a Portaria PGFN RFB no 02/2011 reabriu esse prazo, nos termos em que disposto em seu art. 1o, inciso V.

-É certo que até ser instituída a última portaria, o impetrante vinha cumprindo rigorosamente as diversas regras editadas para execução do programa em tela, de modo que é evidente a pretensão do contribuinte de que os débitos por ele indicados fossem incluídos no parcelamento, denominado "Refis da Crise".

-Configurada a clara manifestação de vontade externada pelo contribuinte em incluir os débitos no parcelamento, no prazo e na forma regulamentar, mas constatando-se que este, por falha no sistema ou erro no seu manuseio, não obteve êxito no seu intento, deve-se decidir em favor do contribuinte, mesmo porque não haveria prejuízo financeiro ao ente credor com a inclusão de tais débitos no parcelamento.

-Na hipótese, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da isonomia entre os beneficiários do referido parcelamento.

-Remessa oficial e apelação UF improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016023-49.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MONTE AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: WIRLEY WEILER - SP293487

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016023-49.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MONTE AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: WIRLEY WEILER - SP293487

R E L A T Ó R I O

Trata-se remessa oficial e apelação da União Federal em face da r. sentença que concedeu a segurança e determinou a reinclusão da totalidade dos débitos da impetrante, no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, bem como determinou que tais débitos gozarão de seus benefícios, com a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN, enquanto perdurar a regularidade no recolhimento das respectivas prestações.

Em suas razões, a União alega, em síntese, que a adesão ao parcelamento sujeita o contribuinte ao cumprimento tanto das disposições contidas na Lei n° 11.941/09, quanto de suas normas de execução. Aduz, ainda, que a reinclusão do impetrante no parcelamento implica em afronta ao princípio da isonomia.

Sem contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal opinou pela regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016023-49.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MONTE AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: WIRLEY WEILER - SP293487

V O T O

Pretende a apelante a reforma da decisão para que seja excluída a impetrante do parcelamento previsto na Lei n. 11.941/09.

Com relação ao parcelamento o art. 155 - A do Código Tributário Nacional dispõe que:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

Como é cediço, o parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941/09 é uma faculdade concedida ao contribuinte que, por meio de um ajuste realizado com o Fisco, é beneficiado por um regime especial de consolidação e parcelamento de débitos fiscais.

Posto isto, anote-se que a Lei no 11.941/09 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no 02/2011 regulamentam a matéria nos seguintes termos:

Lei 11.941, de 27 de maio de 2009

Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial - PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, no Parcelamento Excepcional - PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados. (...)Art. 12. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, editarão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei, os atos necessários à execução dos parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive quanto à forma e ao prazo para confissão dos débitos a serem parcelados.

Portaria Conjunta PGFN/RFB no 02/2011

Art. 1o Para consolidar os débitos objeto de parcelamento ou de pagamento à vista com utilização de créditos decorrentes de Prejuízo Fiscal ou de Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de que tratam os arts. 15 e 27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, o sujeito passivo deverá realizar os procedimentos especificados, obrigatoriamente nas etapas definidas a seguir:

I - no período de 1o a 31 de março de 2011:

a) consultar os débitos parceláveis em cada modalidade; e

b) retificar modalidades de parcelamento, se for o caso;

II - no período de 4 a 15 de abril de 2011, prestar as informações necessárias à consolidação, no caso de pessoa jurídica optante por modalidade de pagamento à vista com utilização de créditos decorrentes de Prejuízo Fiscal ou de Base de Cálculo Negativa da CSLL;

III - no período de 2 a 25 de maio de 2011, prestar as informações necessárias à consolidação:

a) de todas as modalidades de parcelamento, no caso de pessoa física; e

b) da modalidade de Parcelamento de Débitos Decorrentes do Aproveitamento Indevido de Créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no caso de pessoa jurídica;

IV - no período de 7 a 30 de junho de 2011, prestar as informações necessárias à consolidação das demais modalidades de parcelamento, no caso de pessoa jurídica submetida ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado e especial no ano de 2011; ou de pessoa jurídica que optou pela tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da CSLL no ano-calendário de 2009 com base no Lucro Presumido, cuja Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício de 2010 tenha sido apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 4, de 24 de maio de 2011)

V - no período de 6 a 29 de julho de 2011, prestar as informações necessárias à consolidação das demais modalidades de parcelamento, no caso das demais pessoas jurídicas.

(...)

§ 2o Os procedimentos de que trata esta Portaria deverão ser realizados exclusivamente nos sítios da RFB ou PGFN na Internet, respectivamente, nos endereços http://www.receita.fazenda.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br, até as 21 (vinte e uma) horas (horário de Brasília) do dia de término de cada período discriminado no caput.

Como, repita-se, a adesão ao parcelamento é faculdade do contribuinte este deve observar rigorosamente as obrigações legais decorrentes do benefício fiscal pleiteado.

Na hipótese, a impetrante, ora apelada, seguiu o contido nas normas que regem o parcelamento em questão, ou seja, formulou pedido de parcelamento na modalidade: "parcelamento de dívidas não parceladas anteriormente - art. 1o - RFB - débitos previdenciários", em 30/11/2009 (fl. 48); "parcelamento de dívidas não parceladas anteriormente - art. 1o - RFB - demais débitos", em 19/10/2009 (fl. 85); "parcelamento de saldo remanescente dos programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - art. 3o - RFB - Demais débitos", em 19/10/2009 (fl. 116); "parcelamento de dívidas não parceladas anteriormente - art. 1o - PGFN - demais débitos", em 19/10/2009 (fl. 149); "parcelamento de saldo remanescente dos programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - art. 3o - PGFN - Demais débitos", em 19/10/2009 (fl. 182).

Elaborou, ainda, pedido de inclusão de parcelamento por retificação, em 24/03/2011 (fls. 215 e 255). Optou, também, pela inclusão da totalidade de seus débitos em 23/06/2010 (fl. 292) e pagou regularmente as parcelas, nos termos do art. 1o, 3o, inciso III, da Lei no 11.941/2009.

No caso concreto, embora a contribuinte não tenha REAPRESENTADO as informações exigidas pela Portaria PGFN RFB no 02/2011 dentro do prazo estabelecido, tais informações já haviam sido prestadas quando da opção pela inclusão da totalidade de seus débitos no parcelamento (fl. 292). Logo, tal erro não pode ensejar a exclusão de seus débitos do referido benefício fiscal, por se tratar de erro escusável, bem como ante a ausência de prejuízo aos cofres públicos.

Ademais, a Portaria PGFN RFB no 02/2011 reabriu esse prazo, ao prever em seu art. 1o, inciso V:

Art. 1o Para consolidar os débitos objeto de parcelamento ou de pagamento à vista com utilização de créditos decorrentes de Prejuízo Fiscal ou de Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de que tratam os arts. 15 e 27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, o sujeito passivo deverá realizar os procedimentos especificados, obrigatoriamente nas etapas definidas a seguir:

(...)

...V - no período de 6 a 29 de julho de 2011, prestar as informações necessárias à consolidação das demais modalidades de parcelamento, no caso das demais pessoas jurídicas.

Dessa forma, não pode ser configurada a perda de prazo.

De outro lado, documentação apresentada pela contribuinte indica a veracidade de suas alegações. Manter a exclusão do parcelamento, corresponderia a exigir tributo quando se sabe não ser ele devido.

Nesse sentido, já decidiu essa Corte: (QUARTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 366736 - 0011503-70.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 19/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2017; SEGUNDA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 332844 - 0002015-04.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, julgado em 10/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017; SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2207449 - 0001093-35.2016.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 16/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2017; TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 338483 - 0013902-48.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/07/2016)

A título de argumentação, ressalte-se que, por se tratar de créditos públicos, as condições para adesão e permanência realmente são as estabelecidas por lei, mas isso não implica a aplicação irrestrita da lei em detrimento de outros valores tutelados pelo ordenamento jurídico.

A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

É certo que, até ser instituída a última portaria, a apelada vinha cumprindo rigorosamente as diversas regras editadas para execução do programa em tela, de modo que é evidente a sua pretensão de que os débitos por ela indicados fossem incluídos no parcelamento, denominado "Refis da Crise".

Configurada a clara manifestação de vontade externada pela contribuinte em incluir os débitos no parcelamento, no prazo e na forma regulamentar, mas constatando-se que este, por falha no sistema ou erro no seu manuseio, não obteve êxito no seu intento, deve-se decidir em seu favor, mesmo porque não haveria prejuízo financeiro ao ente credor com a inclusão de tais débitos no parcelamento.

Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia entre os beneficiários do referido parcelamento.

A r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO PARCELAMENTO. LEI No 11.941/09. PRAZO CONSOLIDAÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

- O art. 155-A, do Código Tributário Nacional, estabelece que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, no caso vertente, a Lei n.o 11.941/09.

- Como é cediço o parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941/09 é uma faculdade concedida ao contribuinte que, por meio de um ajuste realizado com o Fisco, é beneficiado por um regime especial de consolidação e parcelamento de débitos fiscais.

- A Lei no 11.941/09 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no 2/2011 regulamentam a matéria.

-No caso concreto, embora a impetrante, ora apelada, não tenha REAPRESENTADO as informações exigidas pela Portaria PGFN RFB no 02/2011, dentro do prazo estabelecido, referidas informações já haviam sido prestadas quando da opção pela inclusão da totalidade de seus débitos no parcelamento (fl. 292), logo, tal erro não pode ensejar a exclusão de seus débitos do referido benefício fiscal, por se tratar de erro escusável, bem como ante a ausência de prejuízo aos cofres públicos. Ademais, a Portaria PGFN RFB no 02/2011 reabriu esse prazo, nos termos em que disposto em seu art. 1o, inciso V.

-É certo que até ser instituída a última portaria, o impetrante vinha cumprindo rigorosamente as diversas regras editadas para execução do programa em tela, de modo que é evidente a pretensão do contribuinte de que os débitos por ele indicados fossem incluídos no parcelamento, denominado "Refis da Crise".

-Configurada a clara manifestação de vontade externada pelo contribuinte em incluir os débitos no parcelamento, no prazo e na forma regulamentar, mas constatando-se que este, por falha no sistema ou erro no seu manuseio, não obteve êxito no seu intento, deve-se decidir em favor do contribuinte, mesmo porque não haveria prejuízo financeiro ao ente credor com a inclusão de tais débitos no parcelamento.

-Na hipótese, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da isonomia entre os beneficiários do referido parcelamento.

-Remessa oficial e apelação UF improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.